Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600930-61.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA IMPULSIONADA. MULTA. CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 005ª Zona Eleitoral julgou procedente representação proposta em razão da veiculação de
propaganda eleitoral negativa impulsionada, condenando o representado, ora recorrente, ao pagamento de
multa no valor de R$ 10.000,00, nos termos do artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
2. O recorrente interpôs recurso eleitoral sustentando, preliminarmente, a perda superveniente do interesse
de agir pelo exaurimento do período eleitoral. No mérito, alegou a ausência de propaganda irregular, pois o
conteúdo divulgado não possuía teor ofensivo ou capacidade de influenciar negativamente o pleito, estando
inserido nos limites da liberdade de expressão.
3. O recorrido apresentou contrarrazões argumentando que o interesse de agir não desaparece com o fim das
eleições, pois a representação também tem por objetivo a aplicação das sanções legais.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o
fundamento de que houve violação à regra que proíbe o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa.

Num. 44454143 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243111600000043397860
Número do documento: 25040707243111600000043397860
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:15:27
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniente realização das eleições acarreta a perda do
interesse de agir; (ii) saber se a veiculação da propaganda eleitoral negativa impulsionada configura
irregularidade passível de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A perda do interesse de agir não se configura, pois a aplicação de sanção pecuniária é passível de
execução após o pleito eleitoral, não estando restrita ao período de campanha.
7. O artigo 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 veda expressamente o impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa, sendo permitida apenas a promoção de candidatos e agremiações.
8. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu artigo 29, § 3º, reforça a proibição ao impulsionamento de
conteúdo de propaganda eleitoral negativa.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao reconhecer que a utilização de
impulsionamento para fins negativos viola a legislação eleitoral, e

Inteiro teor:
07/04/2025
Número: 0600930-61.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600930-
61.2024.6.16.0005, que na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
procedente e confirmou a liminar já deferida, e condenou o Representado André Luiz Pioli
Bernascki, candidato a prefeito de Paranaguá nas Eleições Municipais de 2024, ao pagamento de
multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do artigo 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97 e
artigo 29, §3º, da Res (TSE) nº 23.610/2019. (Representação Eleitoral movida por Coligação "A
Paranaguá de Todos" (Republicanos / PODE / DC / PRTB / Novo / Mobiliza / União / Solidariedade),
em face André Luiz Pioli Bernascki. Verifica-se que o Representante tomou conhecimento de que a
página do Representado na rede social "Instagram", a qual tem sido utilizada para veicular
propaganda eleitoral para si, realizou propaganda patrocinada absolutamente irregular. Por meio
da referida página, promoveu-se a contratação de dois impulsionamentos para divulgar
propaganda eleitoral de cunho negativo e desfavorável ao ora Representante. Formulou a parte
autora pedido liminar para determinar que o particular promovesse a imediata remoção das
publicações negativas patrocinadas da rede social pelo representado, em flagrante
descumprimento ao determinado pela Resolução nº 23.610/19 do TSE, em seu artigo 29, §3º.). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ADRIANO RAMOS (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC /
PRTB / NOVO / MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] -
PARANAGUÁ - PR (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADRIANO RAMOS PREFEITO (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44454143
07/04/2025
07:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44454143 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243111600000043397860
Número do documento: 25040707243111600000043397860
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:15:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.546
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600930-61.2024.6.16.0005 – Paranaguá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ADRIANO RAMOS PREFEITO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC / PRTB / NOVO /
MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: ADRIANO RAMOS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA IMPULSIONADA. MULTA. CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 005ª Zona Eleitoral julgou procedente representação proposta em razão da veiculação de
propaganda eleitoral negativa impulsionada, condenando o representado, ora recorrente, ao pagamento de
multa no valor de R$ 10.000,00, nos termos do artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
2. O recorrente interpôs recurso eleitoral sustentando, preliminarmente, a perda superveniente do interesse
de agir pelo exaurimento do período eleitoral. No mérito, alegou a ausência de propaganda irregular, pois o
conteúdo divulgado não possuía teor ofensivo ou capacidade de influenciar negativamente o pleito, estando
inserido nos limites da liberdade de expressão.
3. O recorrido apresentou contrarrazões argumentando que o interesse de agir não desaparece com o fim das
eleições, pois a representação também tem por objetivo a aplicação das sanções legais.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o
fundamento de que houve violação à regra que proíbe o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa.

Num. 44454143 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243111600000043397860
Número do documento: 25040707243111600000043397860
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:15:27
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniente realização das eleições acarreta a perda do
interesse de agir; (ii) saber se a veiculação da propaganda eleitoral negativa impulsionada configura
irregularidade passível de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A perda do interesse de agir não se configura, pois a aplicação de sanção pecuniária é passível de
execução após o pleito eleitoral, não estando restrita ao período de campanha.
7. O artigo 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 veda expressamente o impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa, sendo permitida apenas a promoção de candidatos e agremiações.
8. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu artigo 29, § 3º, reforça a proibição ao impulsionamento de
conteúdo de propaganda eleitoral negativa.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao reconhecer que a utilização de
impulsionamento para fins negativos viola a legislação eleitoral, ensejando a aplicação da multa prevista no
artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
10. O conteúdo impulsionado pelo recorrente, ao imputar ao recorrido um contexto de violência, configurou
propaganda negativa irregular, conforme precedentes do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou o recorrente ao
pagamento da multa de R$ 10.000,00.
12. Tese de julgamento: "O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa é vedado pela legislação
eleitoral, sujeitando o infrator à multa prevista no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997."
Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
- Representação nº 0601472-12, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE 13/05/2024.
- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060004789, Acórdão, Min. André
Mendonça, PSESS 24/10/2024.
- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060215357, Acórdão, Min. Cármen
Lúcia, 09/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44454143 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243111600000043397860
Número do documento: 25040707243111600000043397860
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:15:27
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASCKI contra sentença
proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação proposta por
ADRIANO RAMOS e COLIGAÇÃO A PARANAGUÁ DE TODOS, por veiculação de propaganda
eleitoral negativa impulsionada, condenando o recorrente ao pagamento de multa no montante de
R$ 10.000,00.
Nas razões do recurso (ID 44161627), o recorrente sustenta, preliminarmente, a perda
superveniente do interesse de agir com o exaurimento do período de propaganda eleitoral e o
encerramento das eleições. No mérito, aduz a ausência de propaganda irregular, uma vez que
não houve ataques ou ofensas à honra ou à imagem contra o candidato da situação, e, ainda,
que o impulsionamento realizado não possui qualquer capacidade de influenciar negativamente o
pleito. Prossegue afirmando que sua manifestação não extrapola os limites da liberdade de
expressão, posto que nenhuma ofensa ou inverdade foi proferida. Ao final, pugna pelo provimento
do recurso, para o fim de julgar improcedente a representação eleitoral proposta e afastar a multa
aplicada ou, subsidiariamente, sua redução ao mínimo legal.
Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 44161634), sustentando que o interesse de agir
não desaparece com o fim das eleições, especialmente porque seu objetivo não é apenas a
remoção do conteúdo, mas também a aplicação das sanções legais. Afirma que o presente
recurso não merece ser provido, visto que os conteúdos publicados pelo recorrente se deram fora
das hipóteses previstas na legislação, utilizando-se de artifícios para prejudicar a imagem de
adversário político e incidindo em violação dos arts. 57-C, § 3º, da Lei Eleitoral e 29, § 3º, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44167848), entendendo que ficou configurada a infração à regra
que proíbe o impulsionamento em campanha para divulgação de propaganda eleitoral negativa.
Encaminhados os autos ao NUPEC-JEPR (ID 44174594), visando à autocomposição, não houve
possibilidade de realização de audiência, retornando os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, os Recursos devem ser conhecidos.

Num. 44454143 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243111600000043397860
Número do documento: 25040707243111600000043397860
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:15:27
II. Preliminarmente, o recorrente alega a perda do interesse de agir dos representantes, ora
recorridos, em razão do fim do período de propaganda eleitoral e o advento do Pleito.
Na espécie, para além da retirada do conteúdo impugnado, havendo a possibilidade de legal de
sancionar a conduta analisada, mantém-se o interesse no julgamento da demanda, não havendo
que se falar em perda de objeto da presente representação, consoante jurisprudência firmada
pela Corte Superior:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA. DECISÃO LIMINAR. PROIBIÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE PASSEATA E AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS EM LOCAIS
PÚBLICOS DA CIDADE. REGRAS SANITÁRIAS ALUSIVAS À PANDEMIA (COVID-
19). MULTA COMINATÓRIA. JULGAMENTO DO MÉRITO APÓS A DATA DAS
ELEIÇÕES, COM CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE
DE AGIR DO REPRESENTANTE. DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO
1. A Corte Regional Eleitoral, por unanimidade, manteve sentença que julgou
procedente ação inibitória, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, confirmando
pedido de tutela de provisória, deferida no sentido de proibir atos de campanhas que
violassem regras sanitárias, impondo multa de R$ 50.000,00 em caso de
descumprimento.
2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao agravo em recurso
especial, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral.
3.
Seguiu-se a interposição de agravo interno.ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
4. Ausente ofensa aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 489, caput, II e III e § 1º,
485, caput e VI, 508 do CPC, porquanto o Tribunal de origem declinou
expressamente os motivos pelos quais confirmou a liminar em que foi determinada
multa cominatória em caso de descumprimento de regras sanitárias, a saber:
i) o descumprimento de múltiplos atos normativos relativos à realização de atos de
propaganda em consonância com protocolos de segurança sanitária impostos para
contenção do contágio pelo vírus SARS-Cov-2; e
ii) persistência do interesse processual do autor, tendo em vista a necessidade de
exame da (in)correição da decisão liminar que ensejou a aplicação da multa diária.
5. No que tange à questão de fundo, verifico que o interesse de agir do Ministério
Público Eleitoral persiste mesmo após as eleições, ante a necessidade de prolação
de decisão de mérito que servisse de amparo a eventual execução de astreintes.
6. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060009388,

Num. 44454143 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243111600000043397860
Número do documento: 25040707243111600000043397860
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:15:27
Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 20/04/2022)

III. No mérito, conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação proposta,
condenando o representado, ora recorrente, ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00,
nos termos do artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por veiculação de propaganda eleitoral
negativa impulsionada.
A sentença restou assim fundamentada, no que interessa (ID 44161621):
“(...)
FUNDAMENTAÇÃO
O pleito eleitoral deve se pautar no princípio da igualdade, de modo que o jogo deve
ser limpo, justo e proporcionar igualdade de condições aos concorrentes. Nesse
sentido, os candidatos, partidos e coligações devem observar, fielmente, o princípio
da paridade de armas, afim de se resguardar a dialética e repudiar as condutas
ilícitas praticadas durante a campanha eleitoral.
A Resolução nº 23.610/19 do TSE, em seu artigo 29, §3º, veda a veiculação de
impulsionamento para propaganda negativa.
(...)
Importa ressaltar que a tônica no contexto eleitoral atual é o combate à
disseminação de informações falsas propagadas na internet, redes sociais e por
meio de aplicativos de mensagens, com potencialidade de “viralização”, pois tal
situação possui a capacidade de atingir milhares e/ou milhões de pessoas em curto
espaço de tempo.
Em municípios com contingente populacional como o de Paranaguá, a “viralização”
de conteúdo inverídico, notadamente em período próximo às votações, pode gerar
graves prejuízos aos candidatos e ao exercício da democracia.
Essa preocupação de combate à desinformação, praticada pelas chamadas “milícias
digitais”, estimulou o TSE, desde as eleições de 2020, a firmar parcerias com as
principais redes sociais em operação no Brasil, com cada uma das plataformas, que
incluem Facebook, Instagram, X (antigo Twitter), Google, YouTube, TikTok e
WhatsApp.
Nesta senda, colhe-se do voto do Min. Luís Roberto Barroso, no julgamento do
Respe n. 0600024-33.2019.6.20.0006:
(...)
O transbordamento dos limites legais é evidente e deve ser combatido, sob pena de
descredibilização desta justiça especializada e grave risco à democracia, inclusive
prejudicando aqueles que, legitimamente, exercem o sagrado direito de livre de

Num. 44454143 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243111600000043397860
Número do documento: 25040707243111600000043397860
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:15:27
manifestar e veicular o pensamento, com responsabilidade.
As liberdades de imprensa e de manifestação de pensamento não constituem
direitos intangíveis e o exercício pode sofrer limitações. A liberdade de expressão é
balizada pelo binômio liberdade e responsabilidade, não sendo escudo para a
prática de atividades ilícitas. Nesse sentido:
(...)
Neste caso específico, o representado divulgou conteúdo descontextualizado,
apelativo e sem qualquer respaldo de prova, afirmando que o representante esta
gerando violência na cidade.
Portanto, à vista do conteúdo do vídeo divulgado pela parte representada, entendo
haver verossimilhança nas alegações da parte representante. Isto porque, a
atribuição de um estado de violência no município por uma ocorrência isolada, sem
robusta comprovação, em momento ligeiramente anterior ao pleito eleitoral,
configura ato prejudicial à campanha do candidato Adriano Ramos, motivo pelo qual
ficou evidente a prática de propaganda negativa por impulsionamento.
Assim, conclui-se que houve infração às regras de propaganda eleitoral pelo
Representado, que não observou a proibição de impulsionamento em sua
campanha para divulgação de sua propaganda eleitoral, em manifesta inobservância
à norma contida na legislação na forma do artigo 29, §3º, da Res (TSE) nº
23.610/2019.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE para o fim de confirmar a liminar já deferida, e CONDENO o
Representado André Luiz Pioli Bernascki, candidato a prefeito de Paranaguá nas
Eleições Municipais de 2024, ao pagamento de multa no montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais), na forma do artigo 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97 e artigo 29, §3º, da
Res (TSE) nº 23.610/2019.
(...)”

No mérito, a controvérsia cinge-se em avaliar se o impulsionamento de conteúdo feito pelo
representado, ora recorrente, configura ou não prática irregular a ensejar a aplicação da multa.
O recurso não merece provimento
Sobre o tema, a Lei nº 9.504/1997, prevê:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na

Num. 44454143 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243111600000043397860
Número do documento: 25040707243111600000043397860
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:15:27
internet, em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações.

Já a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por sua vez, estabelece o seguinte:
Art. 3º-B. O impulsionamento pago de conteúdo político-eleitoral relacionado aos
atos previstos no caput e nos incisos do art. 3º desta Resolução somente é
permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os seguintes
requisitos: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - o serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que pretenda
se candidatar diretamente com o provedor de aplicação; (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
II - não haja pedido explícito de voto; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
III - os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes; (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
IV - sejam observadas as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Art. 3º-C. A veiculação de conteúdo político-eleitoral em período que não seja o de
campanha eleitoral se sujeita às regras de transparência previstas no art. 27-A desta
Resolução e de uso de tecnologias digitais previstas nos arts. 9º-B, caput e
parágrafos, e 9º-C desta Resolução, que deverão ser cumpridas, no que lhes
couber, pelos provedores de aplicação e pelas pessoas e entidades responsáveis
pela criação e divulgação do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Num. 44454143 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243111600000043397860
Número do documento: 25040707243111600000043397860
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:15:27
(...)

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 8º Incluem-se entre os tipos de propaganda eleitoral paga vedados pelo caput
deste artigo a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para que realizem
publicações de cunho político eleitoral em seus perfis, páginas, canais, ou
assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet assimiladas, bem como em
seus sítios eletrônicos. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021).

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de somente admitir o
impulsionamento de conteúdo na internet para promover ou beneficiar candidato ou agremiação,
sendo inadmissível o impulsionamento de conteúdo negativo, cabível a multa prevista no § 2º do
art. 57–C da Lei nº 9.504/1997 para os casos de descumprimento. Veja-se:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. FACEBOOK.
VÍDEO. IMPULSIONAMENTO. CARÁTER NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS
EXIGÊNCIAS DO ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610. PROCEDÊNCIA. MULTA.
APLICAÇÃO. ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. REITERAÇÃO DA CONDUTA.
GRAVIDADE. REPERCUSSÃO. ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de representação ajuizada pela Coligação Pelo Bem do Brasil e Jair
Messias Bolsonaro em desfavor da Coligação Brasil da Esperança e Luiz Inácio Lula
da Silva, sob a alegação de que foi veiculada propaganda eleitoral negativa, alusiva
às Eleições de 2022, mediante impulsionamento eletrônico na página do Facebook
do representado contra o candidato representante, propagando mensagem
inverídica e ofensiva à sua honra e imagem, além de não terem sido observados os
requisitos formais para a publicação, em infração aos arts. 57-C, § 3º, da Lei
9.504/97 e 29, § 3º e 5º, da Res.-TSE 23.610.
ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO VEDAÇÃO AO IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO NEGATIVO NA INTERNET. ART. 57-C DA LEI 9.504/97
2. De acordo com o art. 57-C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de conteúdo
de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade de
promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse
tipo de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de
não voto a candidato adversário.

Num. 44454143 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243111600000043397860
Número do documento: 25040707243111600000043397860
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:15:27
3. A partir da análise do conteúdo do vídeo publicado, verifica-se que, embora se
refira à reprodução de trechos de pronunciamentos do então candidato Jair Messias
Bolsonaro, o caráter negativo pode ser extraído das falas das pessoas
entrevistadas, que foram incluídas de forma intercalada no vídeo como forma de
crítica às falas do aludido candidato, além do texto de descrição das postagens, que
denotam repúdio e combate ao adversário político.
INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 29, § 5º, DA RES.-
TSE 23.610
4. Os representados não observaram a exigência de que todo impulsionamento
deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no CNPJ ou CPF da
pessoa responsável, além da indicação "propaganda eleitoral", pois a publicação
impugnada apenas indicou o endereço eletrônico oficial da campanha junto ao termo
"inscreva-se", evidenciando a sua irregularidade.
FIXAÇÃO DE MULTA. ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97
5. O impulsionamento de conteúdo negativo na internet, bem como a
inobservância das exigências previstas no art. 29, § 5º, da Res.-TSE 23.610
ensejam a imposição da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97.
6. A reiteração da conduta ilícita pelos representados revela a maior gravidade e
repercussão da infração, o que justifica a majoração da multa acima do mínimo
legal, nos termos do art. 124 da Res.-TSE 23.610.
7. Na espécie, é proporcional e razoável a fixação da multa acima do seu patamar
mínimo, no valor de R$ 10.000,00, tendo em vista a reiteração da conduta ilícita, o
baixo valor da contratação, o curto período de impulsionamento, a quantidade de
pessoas estimadas para receber o conteúdo irregular, além da irregularidade formal
constatada na publicação.
CONCLUSÃO
Representação julgada procedente.
(Representação nº060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/05/2024).

Na espécie, foram veiculados vídeos no perfil do Facebook e do Instagram do ora recorrente,
André Luiz Pioli Bernascki, nos quais, denota-se, de início, que houve o impulsionamento do
seguinte conteúdo (IDs 44161606 e 44161609):

No caso, anote-se que o conteúdo não está mais disponível, uma vez que foram retirados por
determinação do juízo a quo em antecipação de tutela (ID 44161611).
No entanto, verifica-se das transcrições das publicações impulsionadas que, para além da
promoção de sua candidatura, o recorrente realizou ao longo dos vídeos, ataques ao

Num. 44454143 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243111600000043397860
Número do documento: 25040707243111600000043397860
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:15:27
representante, ora recorrido, como se vê:
“O que você vê agora são cenas de violência ocorridas na carreta de Adriano
Ramos, um candidato que mostra descontrole. Um grupo de apoiadores que tem
como base a falta de respeito. Na campanha de Adriano Ramos, a violência tomou
conta do diálogo. E um trabalhador sofrendo agressão física no meio da rua. É essa
Paranaguá que você quer? Onde a violência faz parte do meio da política.”

O impulsionamento de conteúdo negativo, como no presente caso, contraria o disposto no
supracitado artigo 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, que veda expressamente o uso dessa
ferramenta para difundir ataques ou críticas a adversários.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, conforme se vê do julgado acima colacionado, é
clara ao afirmar que o uso de impulsionamento com conteúdo difamatório fere o princípio da
isonomia entre os candidatos e gera desequilíbrio no processo eleitoral.
Não se trata de mera liberdade de expressão, mas sim de um uso indevido da tecnologia para
ampliação do alcance de mensagens ofensivas.
Saliente-se que a propaganda eleitoral negativa impulsionada recebe tratamento diverso na
legislação eleitoral, na medida em que se visa obstar a utilização de recursos, inclusive muitas
vezes, públicos, na internet para patrocinar críticas ou ataques a adversários políticos.
Sobre o impulsionamento de conteúdo negativo, precisas são as palavras da Min. Carmen Lúcia,
do Tribunal Superior Eleitoral, no Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060215357/ES, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Acórdão de 09/05/2024:
“Nessa toada, a simples leitura das transcrições supracitadas exprime
indubitavelmente que se trata de discurso crítico e negativo que, em que pese faça
parte do debate político-eleitoral e possa ser plenamente difundido, não pode, em
contrapartida, receber a insígnia do impulsionamento.
Ademais, mera finalidade crítica da atual Administração Estadual, mormente quando
direcionada a políticos e candidatos à frente da gestão pública, constitui-se como
propaganda negativa e, portanto, vedada em sede de impulsionamento.
(..)
Despicienda, também, a menção ao nome do candidato ofendido, sendo clarividente
a referência ao atual Governo, ou seja, ao Governador, candidato contra o qual
disputou o primeiro turno das Eleições 2022.
Não há falar em sopesamento realizado em detrimento à liberdade de expressão.
Isso porque, como se frisou no decisum recorrido, o Recorrente pode proferir,
respeitados os limites legais, quaisquer propagandas negativas, inclusive com
críticas ácidas durante toda a campanha.
O enfoque dos presentes autos, portanto, não é a impossibilidade de se proferir uma
propaganda eleitoral negativa, mas, sim, obstar a utilização de recursos (inclusive,

Num. 44454143 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243111600000043397860
Número do documento: 25040707243111600000043397860
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:15:27
muitas vezes, públicos) na internet para patrocinar críticas a adversários políticos”.

Como se constata no caso analisado no julgado acima colacionado, a propaganda faz críticas a
administração pública sem mencionar nome dos candidatos, mas que, pelo contexto, sabe-se que
a crítica é dirigida ao candidato apoiado pela administração atual, muito mais evidente a
propaganda eleitoral negativa na hipótese dos autos, uma vez que o candidato da situação restou
expressamente nomeado.
Saliente-se que o entendimento citado acima não se cuida de posição isolada do TSE, porquanto
há remansosa jurisprudência do TSE tratando com rigor o impulsionamento negativo, inclusive
quando há críticas a outros candidatos ou mesmo a administração pública quando se visa atingir
candidatos.
No mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA.
ART. 57-C, § 3°, DA LEI N° 9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. O impulsionamento de
conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com a finalidade
de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo
permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o viés de crítica, a
candidato adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n° 9.504/1997. Incidência do
Enunciado no 30 da Súmula do TSE.2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060004789,
Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
24/10/2024).

Do corpo do acórdão se extrai o seguinte trecho que elucida bem o entendimento da corte
superior:
4. Conforme anotado na decisão agravada, a leitura do trecho reproduzido no aresto
regional evidencia a natureza crítica dos comentários entabulados pelo ora
agravante em formato de vídeo na internet. Nessa quadra, pontua-se que a livre
manifestação e circulação do pensamento e, inclusive, de críticas àqueles que
ocupam cargos públicos eletivos não afasta a vedação legal expressa de
impulsionamento desse tipo de conteúdo, na esteira do que decidido na instância
ordinária.
5. Com efeito, "de acordo com o art. 57–C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de
conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade
de promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse tipo
de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de não voto a
candidato adversário" (Rp no 0601472-12/DF, rel. Min. Floriano de Azevedo

Num. 44454143 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243111600000043397860
Número do documento: 25040707243111600000043397860
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:15:27
Marques, DJe de 13.5.2024, grifos acrescidos).

Portanto, estando presente a irregularidade, impõe-se a aplicação da multa estabelecida no artigo
57-C, § 2º, da Lei nº 9.0504/97, “no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa”.
Por fim, o pedido de redução da multa ao patamar mínimo legal não comporta deferimento, na
medida em que houve a divulgação do vídeo impulsionado em duas plataformas (Facebook e
Instagram), o que mostra-se proporcional e razoável a multa aplicada no montante de R$
10.000,00.
Deste modo, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a manutenção da
sentença que julgou procedente a representação eleitoral e aplicou multa ao representado, ora
recorrente.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASCKI, para o fim de manter hígida a sentença
prolatada pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação eleitoral e
aplicou multa de R$ 10.000,00 ao representado, nos termos do artigo 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600930-61.2024.6.16.0005 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI - Advogados do RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDOS:
ELEICAO 2024 ADRIANO RAMOS PREFEITO, A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS /
PODE / DC / PRTB / NOVO / MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] - PARANAGUÁ - PR,
ADRIANO RAMOS - Advogados dos RECORRIDOS: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44454143 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243111600000043397860
Número do documento: 25040707243111600000043397860
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 15:15:27
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.04.2025